Tribunal: CARF
Processo: 18239.720120/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.720120/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.283 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
LEIA FERREIRA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO ESPECIAL DE EX-
COMBATENTE DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA (FEB).
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 30 DA LEI N.o 4.242, DE 17 DE JULHO
DE 1963.
Os valores referentes a pensões recebidas em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da (FEB) são isentos do imposto de renda
quando concedidos nos termos da legislação específica (art. 6o, XII, da Lei
7.718/88 e art. 39, inciso XXXV, do Decreto 3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.720120/2015-93
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.720120/2015-93

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 137/144) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 17/22, relativa ao exercício 2014, ano-calendário 2013, em nome de
JOSE LEIA FERREIRA DOS REIS, para apuração de imposto de renda da pessoa
física (cód.2904), no valor total de R$74.063,82, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de exercício 2014, ano-calendário 2013, conforme se verifica às fls. 18/19 dos autos, de
modo a caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
06/07/2015, fls. 02/10, afirmando, em síntese, que discorda do lançamento, uma vez que
os rendimentos recebidos seriam isentos (ex-combatente), trantando-se de processo de
revisão de salários dirigido ao TRT da 17o região.”

02- A manifestação de inconformidade da contribuinte foi julgada improcedente.
Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 151/165 e documentos de fls.
165/188 e complemento às fls. 194/196 e novos documentos às fls. 201/482 pugnando pela
reforma do julgado, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
04 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, tal como
inovação recursal, da concessão da pensão, da comprovação da nulidade do auto de infração e da
isenção dos rendimentos recebidos.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.720120/2015-93

05 – Quanto ao primeiro tópico de “inovação recursal” alega em síntese que os
fundamentos do Acórdão recorrido não guardam relação com as razões aduzidas pela autoridade
lançadora que somente manteve a exigência fiscal por ter deixado a contribuinte “de ter
apresentado o Ato de Concessão da Pensão, documento que comprova o direito alegado,
alegando supressão de instância pois a contribuinte está sendo obrigada a se defender de
acusações e fundamentos jamais suscitados.”
06 – Afasto tal argumento uma vez que pela análise da decisão recorrida não se
verifica nenhum tipo de mudança do critério jurídico adotado pelos fundamentos do Acórdão,
não havendo em que se falar em inovação recursal e sim em mudança de critério jurídico.
07 – A essa conclusão basta comparar os termos do Despacho Decisório de fls.
73/77 que entendeu pela inexistência da comprovação da isenção pelo fato da contribuinte não
ter comprovado de acordo com a legislação de regência o seu direito à isenção. Da mesma forma
a decisão de piso de fls. 137/144.
08 – Tanto é verdadeira tal assertiva que o contribuinte juntou diversos
documentos apenas nessa fase recursal. Portanto, quanto a essa preliminar entendo que deve ser
afastada.
09 – A questão posta sobre a concessão da pensão do item 10 a 19 do recurso será
analisado em conjunto com a isenção dos rendimentos.
10 – Quanto a alegação de nulidade do auto de infração sob a alegação de que a
decisão da DRJ entendeu que deveria retificá-lo para adequá-lo à legislação aplicável, no caso o
RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente) na forma do art. 12-A da Lei 7.713/88, e
portanto de acordo com art. 142 do CTN deve ser declarado nula a autuação, melhor sorte não
assiste à recorrente.
11 – A não tributação do rendimento na metodologia do RRA em nada obsta ou
cria nulidade do art. 142 do CTN, uma vez que não se apresenta razoável a alegação do
contribuinte uma vez que a decisão da DRJ apenas fez a seguinte menção:
“Outro ponto a ser observado no presente caso se refere ao fato de a contribuinte ter
recebido os referidos rendimentos em decorrência de ação judicial.
Ressalte-se que, apesar de não haver comprovado o número de meses a que se referem
os rendimentos de pensão recebidos, é notório tratar-se de rendimento recebido
acumuladamente, por meio de decisão da Justiça Federal, conforme documentos
juntados aos autos.”

12 - Não obstante mencionada alegação, entendo que a notificação de lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus
incisos I, II, III e IV, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.720120/2015-93

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

13 – Veja que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua manifestação de inconformidade e razões
recursais juntando documentos, expondo os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do
inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência. Portanto, nulidade afastada.
14 – Quanto ao mérito propriamente dito, a decisão recorrida afastou a hipótese de
isenção em decisão assim fundamentada, com grifos do original, verbis:
No caso em tela, verifica-se que a contribuinte recebeu rendimentos decorrentes de ação
judicial, conforme precatório de fls. 123. A interessada foi intimada, conforme Termo
de Intimação 2014/322719507021235 (fls 127), a apresentar a sentença ou acordo
homologado judicialmente, bem como a planilha das verbas recebidas contendo os
cálculos de liquidação da sentença e a comprovação do número de meses a que se
referem. No entanto, nada apresentou com vistas à comprovação e esclarecimento das
condições em que se deu o pagamento dos rendimentos acumuladamente recebidos.
No caso em tela, verifica-se que os rendimentos oriundos dos valores recebidos da
Justiça Federal pela contribuinte, decorrente de precatório (CEF) de fls. 123, foram
informados na DAA como rendimentos isentos (fls. 131).
Em relação aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, a isenção do
imposto de renda é prevista pelo art. 6o, XII, da Lei no 7.713, de 1988, nos seguintes
termos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e
art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;(grifei)
Já o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), que,
em seu art. 39, XXXV, ao dispor sobre a mesma isenção, observando a revogação da
Lei no 4.242, de 1963, pela Lei no 8.059, de 1990, com a ressalva (art. 17) da
continuidade da pensão do art. 30, estabelece:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.720120/2015-93

XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de
23 de agosto de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059,
de 4 de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XII);(grifei)
O Decreto-lei no 8.794, de 1946, consoante seu art. 1o: “regula as vantagens a que têm
direito os herdeiros dos militares, inclusive os dos convocados, que participaram da
Força Expedicionária Brasileira, destacada, em 1944-1945, no teatro de operações da
Itália, e falecidos nas condições aqui definidas”; o Decreto-lei no 8.795, de 1946, como
consta de seu art. 1o, “regula as vantagens a que ficam com direito os militares,
inclusive os convocados, incapacitados fisicamente para o serviço militar, em
conseqüência de ferimentos verificados ou moléstias adquiridas quando participavam da
Força Expedicionária Brasileira destacada, em 1944-1945, no teatro de operações da
Itália”; já a Lei no 2.579, de 1955, “Concede amparo aos ex-integrantes da Força
Expedicionária Brasileira, julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o
serviço militar”.
A Lei no 3.765/60, dispôs sobre as Pensões Militares, tendo definido a viúva como
primeira beneficiária da pensão militar (art. 7o, I), tratando da ordem de habilitação dos
beneficiários (art. 9o) e estabelecendo o valor da pensão militar (art. 15).
A Lei no 5.774/71, editada para disciplinar o Estatuto dos Militares e para dar outras
providências, previu, em seu art. 77, as prioridades na concessão de pensões militares.
No caso, a contribuinte é irmã de ex-combatente, conforme informação da folha 114, e
beneficiária de sua pensão desde 1975.
Tais normas legais, por conseguinte, não são as que estabelecem o fundamento da
pensão militar, mas a prioridade no seu pagamento.
Por sua vez, o art. 30 da Lei no 4.242, de 1963, determinava:
Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da
FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se
encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e
não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus
herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.o 3.765, de 4 de maio de
1960.
Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e
31 da mesma Lei no 3.765, de 1960. (grifei)
Os citados arts. 26 e 30 da Lei no 3.765, de 1960, tinham as seguintes redações:
Art 26. Os veteranos da campanha do Uruguai e Paraguai, bem como suas viúvas
e filhas, beneficiados com a pensão especial instituída pelo Decreto-lei no 1.544, de
25 de agosto de 1939, e pelo art. 30 da Lei no 488, de 15 de novembro de 1948, e os
veteranos da revolução acreana, beneficiados com a pensão vitalícia e
intransferível instituída pela Lei no 380, de 10 de setembro de 1948, passam a
perceber a pensão correspondente a deixada por um 2o sargento, na forma do art.
15 desta lei.
(...)
Art 30. A pensão militar será sempre atualizada pela tabela de vencimentos que
estiver em vigor, inclusive quanto aos beneficiários dos contribuintes falecidos
antes da vigência desta lei.” (grifei)
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.720120/2015-93

Por todo o disposto acima e com base no inciso XII da Lei no7.713/88 e alterações
posteriores que a isenção deve atender a dois requisitos: 1o) os rendimentos devem
decorrer de pensões ou proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis nos
8.794/46 e 8.795/46, Lei no 2.579/55, art. 30 da Lei no 4.242/63 e art. 17 da Lei no
8.059/90; 2o) decorrerem de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira - FEB.
A legislação tributária deve ser interpretadas de forma literal (restritiva) quando trata de
isenções, conforme previsto no inciso II do artigo 111 do Código Tributário Nacional –
CTN e, portanto, cabe à contribuinte, comprovar que os rendimentos auferidos da CEF e
do Comando do Exército foram concedidos por meio dos dispositivos legais
contemplados no art. 6o, XII, da Lei no 7.713, de 22/12/1988. Neste sentido, cabe citar o
voto do Juiz Luiz Antonio Soares do TRF – 2a Região proferido em 17/03/2009, como
segue:
IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - EX-COMBATENTES - LIMITAÇÃO AOS EX-
COMBATENTES DA FEB (ART. 6o, XII, LEI No 7.713/88) - IMPOSSIBILIDADE
DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA (ART. 111, II, DO CTN) - A regra isencional
do art. 6o, XII, da Lei no 7.713/88 exige não apenas que a pensão ou os proventos
tenham sido deferidos com base em uma das leis nele citadas, mas também que o
tenham sido em "decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira", sendo que este último requisito não foi preenchido pelas
impetrantes. A interpretação dada ao art. 6o, XII, da Lei no 7.713/88 não ampliou de
forma indevida os lindes de norma, porque, de acordo com as regras de
interpretação e aplicação da legislação tributária constantes do CTN, a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
"literalmente" (art. 111, II), ou seja, de forma estrita (TRF - 2a Região, Apelação em
Mandado de Segurança no 2005.51.010176350, Juiz Luiz Antonio Soares, Quarta
Turma Especializada, julgado em 17/03/2009).
Outrossim, registre-se que fica claro a intenção do legislador de conceder isenção aos
casos de pensão decorrentes de incapacidades, falecimentos e desaparecimentos de ex-
combatentes previstos nos Decretos-Leis n.o 8.794/46 e 8.795/46, Lei n.o 2.579/55, e
art. 30 da Lei no 4.242/63. e art. 17 da Lei no 8.059/90.
No entanto, apesar de a contribuinte ter sido intimada a apresentar, conforme Termo de
Intimação 2014/322719507021235 (fls 127), cópia autenticada do ato concessivo da
pensão, não juntou aos autos tal documento, limitando-se a juntar peças relativas ao
processo judicial. Tampouco apresentou a sentença ou acordo homologado
judicialmente, bem como a planilha das verbas recebidas contendo os cálculos de
liquidação da sentença com a comprovação do número de meses a que se referem.
Assim, o presente julgamento dar-se-á com base nos elementos constantes dos autos.
Primeiramente, cabe observar que, segundo disposto no parágrafo único do art. 30 da
Lei no 4.242, de 1963, bem como nos citados arts. 26 e 30 da Lei no 3.765, de 1960, os
beneficiários da pensão especial relativa a ex-combatente são as viúvas e filhas. Não se
trata de qualquer pensão militar, mas sim de pensão especial concedida com base nos
dispositivos retrocitados.
Assim, apesar de constar às fls. 114, que a pensão foi concedida com base no art. 30
da lei no 4.242/63, verifica-se que não foi concedida a viúva ou filha, mas sim a
irmã de ex-combatente, o que, por si só, já evidencia que foi concedida em
desacordo com o disposto no parágrafo único de tal dispositivo. (Grifo do Relator)
Dessa forma, haja vista a necessidade de interpretação literal da legislação, entendo que
não deve ser concedida a isenção no presente caso.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.720120/2015-93

15 – Em relação aos pontos da concessão da pensão e sua isenção serão tratadas a
partir desse ponto.
16 – As alegações de que a pensão foi concedida ou não ou que a pensão foi
concedida à recorrente através de pensão judicial, sugerindo que a decisão de primeiro grau a
estivesse descumprindo, inclusive fazendo menção ao art. 359 do CP, em nada tem a ver com a
resolução do presente feito, uma vez que o lançamento e a decisão de primeiro grau em nenhum
momento afastam a natureza do rendimento, apenas questionam a forma como foi concedido em
vista da legislação a respeito da matéria e da isenção informada pela contribuinte.
17 – Da mesma forma a decisão judicial teve apenas como objeto o
reconhecimento de (...) diferenças de pagamento de pensão especial correspondente ao posto de
Segundo Tenente, e não a de Segundo Sargento, alterando a folha de pagamento, sem a
restrição disposta no art. 17 da Lei 8.059/90 bem como pagar os atrasados.(...) de acordo com
fls. 31 e portanto, não vejo como a decisão de piso de alguma forma tenha incorrido em tese nos
termos do art. 359 do CP, uma vez que não se discute a isenção do rendimento naquele processo
judicial, e se fosse verdade, importaria na concomitância de instâncias sem o conhecimento da
presente demanda.
18 – Quanto a isenção entendo que merece ser provido o recurso. Explico.
19 – O documento de fls. 210 concede à contribuinte a pensão por ser a irmã
solteira à época do óbito do ex-combatente da FEB Orlando Maximino Ferreira de acordo com
os termos da Lei 4242/1963.
20 – Ao contrário da interpretação dada pela decisão recorrida, entendo que a
legislação correlata e a principal que indica a isenção nesses casos, não discrimina o fato do
beneficiário do rendimento ser viúva, filho (a) ou irmã, enfim. Diz o art. 6o, XII, da Lei 7.718/88
e art. 39 XXXV do RIR vigente à época, grifei:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e
art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;(grifei)
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de
23 de agosto de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059,
de 4 de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XII);(grifei)

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.720120/2015-93

21 – Em nenhum momento a legislação isentiva cria óbices ou a necessidade de se
observar se a pensão foi concedida a este ou aquele herdeiro, sendo que apenas determina que, se
o ato concessivo tem por fundamento legal um dos diplomas legais elencados, o rendimento é
considerado isento e no caso tendo por fundamento a pensão concedida, não faz discriminação
alguma em relação ao titular do rendimento.
22 – Outrossim, a interpretação dada pela decisão recorrida abaixo indicada, nega
validade da isenção à contribuinte, no caso, e contraria os ditames do art. 111, II do CTN1,
quando diz, com grifos no original:
“Tais normas legais, por conseguinte, não são as que estabelecem o fundamento da
pensão militar, mas a prioridade no seu pagamento.
Por sua vez, o art. 30 da Lei no 4.242, de 1963, determinava:
Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da
FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se
encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e
não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus
herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.o 3.765, de 4 de maio de
1960.
Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e
31 da mesma Lei no 3.765, de 1960. (grifei)
Os citados arts. 26 e 30 da Lei no 3.765, de 1960, tinham as seguintes redações:
Art 26. Os veteranos da campanha do Uruguai e Paraguai, bem como suas viúvas
e filhas, beneficiados com a pensão especial instituída pelo Decreto-lei no 1.544, de
25 de agosto de 1939, e pelo art. 30 da Lei no 488, de 15 de novembro de 1948, e os
veteranos da revolução acreana, beneficiados com a pensão vitalícia e
intransferível instituída pela Lei no 380, de 10 de setembro de 1948, passam a
perceber a pensão correspondente a deixada por um 2o sargento, na forma do art.
15 desta lei.
(...)
Art 30. A pensão militar será sempre atualizada pela tabela de vencimentos que
estiver em vigor, inclusive quanto aos beneficiários dos contribuintes falecidos
antes da vigência desta lei.” (grifei)
23 – Ora, entendo, com a devida venia, equivocada tal interpretação na medida em
que o artigo 30 da citada Lei 4.242/63 ao fazer referência aos termos do art. 26 da Lei 3.765/60
menciona apenas que a pensão deve seguir valor igual a essa legislação, não diz que a pensão
deve seguir apenas àquelas pessoas (herdeiros), na falta do beneficiário do rendimento. Portanto,
merece reforma a decisão de piso quanto a esse ponto.
24 – Apenas complementando, essa C. Turma já teve a oportunidade de tratar de
tema semelhante no Ac.2201-003.444 j. 08/02/2017 abaixo ementado da lavra da I. Conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz em que cita no bojo do voto decisão do E. TRF da 3a Região2:

1 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

II - outorga de isenção;
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.720120/2015-93

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
PENSÃO
ESPECIAL
DE
EX-
COMBATENTE DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA (FEB). VIGÊNCIA
DO ARTIGO 30 DA LEI N.o 4.242, DE 17 DE JULHO DE 1963.
Os valores referentes a pensões recebidas em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da (FEB) são isentos do imposto de renda quando concedidos nos termos
da legislação específica (art. 39, inciso XXXV, do Decreto 3.000/99).

25 – Da mesma forma a C. CSRF em decisão abaixo ementada no Ac. 9202-
007.542 j. 31/01/2019 de relatoria da I. Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PENSÃO. EX-COMBATENTE DA FEB.
As pensões e os proventos concedidos com base nos Decretos Lei no 8.794 e no 8.795,
ambos de 23 de janeiro de 1946, na Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, no art. 30 da
Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, e no art. 17 da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990,
em decorrência de reforma ou de falecimento de ex combatente da Força Expedicionária
Brasileira (FEB), são isentos do imposto de renda, nos termos do artigo 6°, inciso XII,
da Lei n° 7.713/88 (artigo 39, inciso XXXV, do RIR/99).

Conclusão
26 - Diante do exposto, conheço do recurso e rejeitando as preliminares
aventadas, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

2 ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO ESPECIAL DE EX COMBATENTE DA FORÇA
EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA (FEB). AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1. No presente caso, a autora
comprovou ser beneficiária da pensão especial de excombatente da Força Expedicionária Brasileira FEB, concedida
com base no Decreto n.o 49.096, de 10/10 de 1960 e Portaria 04 Ass/DGP, de 29 de janeiro de 1974, artigo 15, da
Lei n.o 3.765/60 e de acordo com o art. 30 da Lei n.o 4.242/63 devendo, desse modo, ser reconhecida a isenção do
imposto de renda sobre seu benefício. 2. Agravo legal improvido. Tribunal Regional Federal da 3a Região TRF3
SEXTA TURMA. Decisão. AC APELAÇÃO CÍVEL 1795794 PROCESSO N.o 00093606420094036000. Data da
decisão: 12/09/2013. Data de publicação: 20/09/2013.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital